Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-68.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Direito processual civil. APELAÇÃO. Ação de conhecimento. emenda à inicial. Gratuidade de justiça. Demonstração ou recolhimento das custas iniciais. Pedido de reconsideração. Extinção sem mérito. Hipossuficiência demonstrada. Sentença cassada.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de comprovação do direito à gratuidade de justiça e do recolhimento das custas iniciais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a autora demonstrou hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) se a ausência de inscrição suplementar dos advogados na OAB/DF compromete a regularidade da representação processual.
III. Razões de decidir
3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 assegura a gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos, enquanto o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, admitindo, no entanto, a sua elisão mediante prova em sentido contrário.
4. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal fixa critério objetivo de renda familiar bruta mensal de até 05 (cinco) salários mínimos para a presunção de vulnerabilidade econômica.
5. A ausência de inscrição suplementar em outra Seccional constitui mera irregularidade administrativa, que não compromete a capacidade postulatória dos advogados regularmente inscritos na Ordem. Precedentes TJDFT e STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. Deve-se conceder a gratuidade de justiça pleiteada quando comprovada a hipossuficiência da parte. 2. A ausência de inscrição suplementar na OAB/DF não invalida a representação processual.”